Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-97.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702689-97.2025.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: NAYARA DA SILVA DE MESQUITA DECISÃO As partes NAYARA DA SILVA DE MESQUITA e NU PAGAMENTOS S.A. celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 79435445, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA